Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO COMERCIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRAS E VENDAS MERCANTIS. PRODUTOS PARA REVENDA. FORNECIMENTO. PROVA. NOTAS FISCAIS/FATURAS. EMISSÃO. ENTREGA DOS PRODUTOS. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. APRESENTAÇÃO. ADQUIRENTES/SACADAS. ASSENTIMENTO COM O FORNECIMENTO E RECEBIMENTO. NEGAÇÃO POSTERIOR DO NEGÓCIO E DO RECEBIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. POSTURA INADMISSÍVEL PELO DIREITO. PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. PEDIDO AVIADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA PREMONITÓRIA VOLVIDA À PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DAS ADQUIRENTES. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXORÁVEL. FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Ressoando incontroverso o negócio havido entre parcerias comerciais das notas fiscais/duplicatas emitidas pela vendedora, devidamente acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias fornecidas, a negativa que, defronte o havido, manifestara a adquirente objetivando refutar o aperfeiçoamento da operação mercantil e o débito dela derivado encerra postura contraditória, que não é tolerada pelo direito, conduzindo o apreendido, a par do acervo colacionado, ao acolhimento do pedido condenatório aduzido em seu desfavor como expressão da boa-fé contratual e da cláusula geral que regula o ônus probatório, que lhe impunha o ônus de infirmar o concerto havido e as obrigações que dele derivaram em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
3. O lastreamento de duplicatas mercantis com o comprovante de aceite ou protesto dos títulos encerra pressuposto para o revestimento dos títulos com executividade, ensejando a perseguição do que estampam pela via executiva, donde, aviada a pretensão sob a forma de ação de cobrança, dispensável e descabida a invocação da ausência de aceite ou protesto dos documentos mercantis como fato apto a infirmar o direito invocado, nomeadamente quando lastreados com os comprovantes de entrega das mercadorias fornecidas, que, destarte, encerram prova sobejante do direito invocado pela vendedora, conduzindo ao acolhimento do pedido condenatório que formulara visando perceber o preço ainda não realizado por não ter sido o acervo colacionado, a par da postua contraditória assumida pelas compradoras, desqualificado, conferindo estofo ao direito vindicado.
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos às apelantes.